Tribunal: TJMT
Processo: 1010730-15.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010730-15.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ZEIDAN PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 97.531.318/0001-30 (APELADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), ROSA IMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 00.172.255/0001-31 (APELADO), YEGROS FERREIRA EIRELI - ME - CNPJ: 18.288.448/0001-18 (APELANTE), ANA GABRIELA SALCI GARCIA - CPF: 029.122.911-51 (ADVOGADO), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), LAURO DIAVAN NETO - CPF: 630.240.121-68 (APELANTE), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), MARCELA NARDEZ BRANCO DIAVAN - CPF: 627.752.781-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE LOCAÇÃO. RENEGOCIAÇÃO SEM ANUÊNCIA DO FIADOR. ARTIGO 844 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Lauro
Diavan
Neto e Marcela
Nardez
Branco
Diavan
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelos próprios embargantes e por Yegros Ferreira EIRELI - ME. A decisão embargada reafirmou que a renegociação de contrato de locação sem anuência do fiador não extingue a fiança, desde que não haja agravamento substancial das obrigações do fiador, e que a indenização por reparos necessários não configura inovação da causa de pedir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o acórdão incorreu em omissão ao não aplicar o art. 844 do Código Civil, que desobriga o fiador em caso de transação entre credor e devedor; e (
ii
) se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm como finalidade sanar omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se destinam a modificar o mérito da decisão.

O acórdão embargado analisou adequadamente as teses apresentadas, especialmente quanto à permanência da fiança e a interpretação do artigo 844 do Código Civil, tendo concluído que a renegociação sem agravamento das obrigações do fiador não extingue a garantia.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) não exige que o julgador mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que a fundamentação da decisão seja clara e suficiente.

Não há omissão no acórdão quanto ao artigo 844 do Código Civil, visto que a decisão destacou expressamente a inexistência de agravamento substancial das obrigações do fiador, afastando assim a tese de exoneração da fiança.

Pretensões de reforma do julgado por inconformismo não constituem fundamento legítimo para embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A renegociação de contrato de locação sem anuência do fiador não extingue a fiança, salvo se comprovado o agravamento substancial das obrigações do fiador.

O julgador não está obrigado a abordar expressamente cada dispositivo legal ou argumento, bastando que a fundamentação da decisão seja clara e adequada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 844.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.954.239/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024.

STJ,
EDcl
no
AgRg
na Pet 14.616/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 12/12/2023.

STJ,
EDcl
no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016.

STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2018.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares
:

Trata-se de embargos de declaração
opostos
por
LAURO DIAVAN NETO
e
MARCELA NARDEZ BRANCO DIAVAN

contra
a
córdão que
, por unanimidade,

negou

provimento
ao
s
recurso
s

de
apelação
interpostos por
MARCELA NARDEZ BRANCO DIAVAN e LAURO DIAVAN NETO e por YEGROS FERREIRA EIRELI - ME

(Id.

251557661
)
e
foi proferid
o
com as seguintes teses:

“(...)
Tese de julgamento:

A renegociação de contrato de locação sem anuência do fiador não extingue a fiança, desde que não

agrave substancialmente as obrigações do fiador.

O pedido de indenização por reparos necessários no imóvel não configura inovação da causa de pedir

quando a devolução do imóvel em perfeito estado já constava na petição inicial, sendo tais reparos

compatíveis com as obrigações sucessivas previstas no art. 323 do CPC.
(...)”.

Os
embargante
s alegam que o acórdão é omisso quanto ao
art. 844, que determina que a transação entre credor e
devedor desobriga o fiador, independente de agravamento ou não das obrigações anteriores.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id.
253397652
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura
,
omissa
ou que contenha erro material
(artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la
à
realidade dos autos
e
evita
r
que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Em que pese a irresignação d
a parte ora embargante
,
o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide
e enfrentou os dispositivos legais
aplicáveis
.

Q
uanto
à alegada

omiss
ão
,
nota-se que
a matéria
suscitada
fo
ra

devidamente
tratada

pelo acórdão
,
que reconheceu, de maneira clara, que
não é caso de exoneração da fiança.
E, portanto, determinou-se a
manutenção
da sentença
.

Colaciona-se fragmento que tratou da matéria:

“(...)
No entanto, sabe-se que a mera renegociação de prazos e valores entre locador e locatário, desde que não resulte em agravamento
substancial da obrigação do fiador, não tem o condão de extinguir a fiança.

No caso, não restou comprovado que as modificações contratuais tenham ampliado as obrigações dos fiadores, máxime a documentação indicada (Id. 69376015 – processo origem) consiste em
email
trocado entre locador e locatário com renegociação das dívidas, mediante parcelamento com desconto.

Além disso, entendo que a mera dilação de prazo ou a concessão de facilidades ao locatário não exoneram o fiador, salvo quando provado o prejuízo direto que tais alterações possam ter causado à sua responsabilidade. A sentença impugnada foi criteriosa ao analisar que as modificações no contrato não implicaram em prejuízo significativo ou aumento da responsabilidade dos fiadores.

(...)”.

Certo é que
, em exame minucioso do acórdão embargado, verifica-se que o colegiado abordou de forma clara e suficiente as questões discutidas, especialmente no tocante à permanência da garantia prestada pelos fiadores, destacando que a renegociação do contrato de locação sem anuência expressa dos fiadores não implica, por si só, na extinção da fiança, salvo comprovado o agravamento substancial das suas obrigações.

Ademais, é assente o entendimento jurisprudencial que orienta o presente julgamento: a fiança, mesmo sendo contrato de interpretação restritiva, não se extingue quando a renegociação não impõe encargos adicionais ao fiador. Portanto, a ausência de anuência não caracteriza, na hipótese dos autos, ofensa ao artigo 844 do Código Civil.

Portanto, infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art. 1.022 do CPC). 2. Os
aclaratórios
têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado. 3. Embargos declaratórios rejeitados” (STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.954.239/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 29/5/2024) (
g.n
.).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
todavia não se pode confundir questão ou ponto com fundamento ou argumento que servem de base fática, lógica para a questão, pois o juiz não está obrigado a examinar todos os fundamentos das partes, sendo importante que indique somente o fundamento em que apoiou sua convicção no decidir
” ((
EDcl
no
AgRg
na Pet n. 14.616/SC, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 19/12/2023).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, os recursos se apresentam como impróprios
para alterarem a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024